Tribunal: TJSP
Processo: 1007150-39.2015.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – Juízo de retratação – CPC, art. 1.030, II – Julgamento do STJ no RE 1.686.659-SP – Reconhecimento da possibilidade de protesto de CDA – Acórdão que não entendeu pela impossibilidade em si do protesto de CDA, mas que o protesto, no caso, era indevido porque a CDA inclui juros declarados inconstitucionais pelo OE do TJSP – Não há o que alterar no julgamento objeto do

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – Juízo de retratação – CPC, art. 1.030, II – Julgamento do STJ no RE 1.686.659-SP – Reconhecimento da possibilidade de protesto de CDA – Acórdão que não entendeu pela impossibilidade em si do protesto de CDA, mas que o protesto, no caso, era indevido porque a CDA inclui juros declarados inconstitucionais pelo OE do TJSP – Não há o que alterar no julgamento objeto do Recurso Especial, que retorna à douta Presidência da Seção para seu juízo de admissibilidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292675
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007150-39.2015.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante LUIS FERNAN-
DO DO PRADO TRANSPORTES ME, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ACÓRDÃO MANTIDO.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007150-39.2015.8.26.0309 -Voto no 29.683-JV
2
RECURSO ESPECIAL No 1007150-39.2015.8.26.0309.
Comarca de JUNDIAÍ VFP Juiz Gustavo Pisarewski Moisés.
Recorrente:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Recorrida:
LUÍS FERNANDO DO PRADO TRANSPORTES ME.
VOTO No 29.683.1
RECURSO ESPECIAL Juízo de retratação CPC, art. 1.030, II
Julgamento do STJ no RE 1.686.659-SP Reconhecimento da
possibilidade de protesto de CDA Acórdão que não entendeu
pela impossibilidade em si do protesto de CDA, mas que o pro-
testo, no caso, era indevido porque a CDA inclui juros declarados
inconstitucionais pelo OE do TJSP Não há o que alterar no jul-
gamento objeto do Recurso Especial, que retorna à douta Presi-
dência da Seção para seu juízo de admissibilidade.
Por v. Acórdão de 15/06/2016 1 esta C. 12a Câmara deu provi-
mento a recurso de apelação e julgou procedente a ação, para determinar o pro-
testo de CDA porque emitida com os juros inconstitucionais previstos pela Lei
13.918/09.
Interpõe a FESP recurso especial alegando que o v. acórdão não
poderá prevalecer, que é legal e constitucional o protesto de CDA. 2
Despacho da E. Presidência da Seção de Direito Público 3 orde-
na retorno dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação da fundamen-
tação e/ou manutenção da decisão, em cumprimento da decisão do C. Superior
Tribunal de Justiça.
Fundamentação
Trata-se de revisão de apelação, conforme o disposto no art.
1 Acórdão, fls. 171/174.
2 Recurso Especial, fls. 179/189.
3 Fl. 194.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007150-39.2015.8.26.0309 -Voto no 29.683-JV
3
1.030, II, do CPC, em face de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial no 1.686.659-SP.
O julgamento deste Tribunal, objeto do REsp interposto pela
FESP, não conflita com a decisão proferida no RE acima citado.
Trata-se de ação cautelar com objetivo de cancelar o protesto
de CDA porque emitida com os juros inconstitucionais previstos na Lei 13.918/09.
O STJ no REsp no 1.686.659-SP assentou a tese: “A Fazenda
Pública possui interesse e pode efetivar o protesto de CDA, documento
de dívida,
na forma do art. 1o, parágrafo único, da Lei 9.492/1997,
com a redação dada pela
Lei 12.767/2012” .
No caso dos autos, a tese não foi ignorada. Decidiu-se pela in-
subsistência do protesto, porque a CDA inclui juros declarados inconstitucionais
pelo Órgão Especial do Tribunal; é como protestar um título de valor X por X + Y.
E não se declarou a nulidade da CDA, que pode ser retificada e
novamente protestada, mas sem o juro inconstitucional; por enquanto, o protesto
é indevido.
Em suma, não há divergência entre os acórdãos, o recorrido e o
paradigmático do STJ, logo não há o que ser objeto de revisão.
À vista do exposto, mantém-se o julgamento recorrido; cabe à
E. Presidência da Seção proferir seu juízo de admissibilidade ou de recusa, na for-
ma da lei. É como voto.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR